Tribunal: TJDFT
Processo: 0723139-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (212) PROCESSO: 0723139-07.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LHC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo interposto por LHC COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso especial por ela manejado. O agravo não merece ser conhecido, porquanto, embora endereçado ao STJ, foi nominado erroneamente como agravo de instrumento e sem a indicação do fundamento legal de interposição. As Cortes Superiores têm considerado erro grosseiro o indevido endereçamento do recurso, a indicação errônea ou a ausência do dispositivo legal ou, até mesmo, o simples ato de se nominar incorretamente o recurso de agravo, essas duas últimas hipóteses que aconteceram in casu. Nesse sentido, o STJ entende que “constitui erro grosseiro a interposição de recurso equivocado, quando o recurso correto para impugnar determinada decisão judicial encontra suas hipóteses de cabimento delineadas claramente na legislação” (AgInt no AREsp 1481918/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 5/12/2019). Assim, não conheço do recurso de id. 17343404. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016